Tribunal: TJSP
Processo: 1500060-24.2021.8.26.0660
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
APELAÇÕES – DELITOS DE AMEAÇA EM CONTINUIDADE DELITIVA E RESISTÊNCIA, EM CONCURSO MATERIAL – RECURSO DEFENSIVO – Pleitos de absolvição por falta de provas ou, ainda, por suposta ausência do dolo relativo aos delitos de ameaça – Pedido subsidiário de redução da reprimenda – Autoria, dolo e materialidade bem demonstrados – Penas e regime prisional bem fixados – Recurso desprovido.